Tribunal: TJSP
Processo: 1000918-65.2017.8.26.0333
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação – Decreto de procedência – Inconformismo da seguradora - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência

Ementa:
SEGURO HABITACIONAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - Danos físicos no imóvel Sistema Financeiro de Habitação – Decreto de procedência – Inconformismo da seguradora - Apólice exclui indenização por danos decorrentes de vícios ou defeitos na construção do imóvel - Adoção da teoria da concausalidade (conforme reiterado posicionamento reiterado desta Turma Julgadora) - Prova pericial que atesta a existência dos vícios construtivos, apontando para a má qualidade dos materiais empregados na obra – Indenização devida – Valor dos danos apurado pela perícia que, ademais, é inexpressivo para os padrões da seguradora apelante – Exclusão, no entanto, da multa decendial (conforme precedentes desta Turma Julgadora) - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.